Tribunal: TJDFT
Processo: 0710394-98.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNET. VELOCIDADE INFERIOR À CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega o recorrente que houve falha na prestação dos serviços com a entrega de internet em velocidade inferior à contratada. Aduz fazer jus à inversão do ônus probatório. Narra que os pagamentos foram realizados com atraso em razão do envio das faturas a endereço errado. Afirma que os serviços de internet têm caráter essencial e que lhe foi aplicada multa indevida, o que enseja indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65204657). Deferida a gratuidade de justiça em razão da comprovação de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 65204661).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. É certo que a Resolução no 632/2014 da ANATEL, em seus artigos 57 a 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência, no qual a empresa de telefonia pode oferecer benefícios ao consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo. Não é vedada, portanto, a fidelização.
5. Contudo, o § 2o do art. 58 da referida Resolução prevê que “É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor”.
6. Corroborada a alegação inicial pelos documentos de ID 65203904, cabia à recorrida, por força de determinação legal, demonstrar que o serviço foi prestado com regularidade, com a entrega de internet em velocidade compatível com a contratada.
7. A exceção do contrato não cumprido não merece prosperar, porquanto das dezenove medições apresentadas pelo autor, onze foram realizadas em períodos em que não havia mora contratual. Ademais, não foi comprovado o impedimento de acesso ao prédio para troca do cabeamento, ônus que incumbia à ré por força do art. 373, inciso II, do CPC.
8. Assim, tendo em vista ser ônus do fornecedor a comprovação de que o defeito inexiste, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC, merece reparo a sentença para o reconhecimento da falha na prestação no serviço. Deve ser afastada, portanto, a multa por quebra de fidelidade.
9. Quanto à restituição dos valores referentes às faturas pagas, sem razão o recorrente, porquanto até o cancelamento dos serviços houve prestação deles, de forma que o reembolso ocasionaria o enriquecimento indevido do consumidor.
10. Além disso, a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não resta evidenciado.
11. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do autor. Neste sentido, indica-se o seguinte precedente: Acórdão 1361009, 07349698220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade da multa por quebra de fidelidade. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.